Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-37.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS - Autoras que são coproprietárias de imóvel utilizado exclusivamente pela ré - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Ré que é viúva do irmão das autoras, o qual detinha a copropriedade do imóvel em razão da partilha dos bens deixados por seus pais - Imóvel que não pertencia com exclusividade ao falecido - Impossibilidade de reconhecimento do

Ementa:

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS - Autoras que são coproprietárias de imóvel utilizado exclusivamente pela ré - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Ré que é viúva do irmão das autoras, o qual detinha a copropriedade do imóvel em razão da partilha dos bens deixados por seus pais - Imóvel que não pertencia com exclusividade ao falecido - Impossibilidade de reconhecimento do direito real de habitação, considerando a anterior copropriedade de terceiros sobre o bem que servia de moradia para o casal - Direito real de habitação que não pode prejudicar o direito das coproprietárias - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal - Possibilidade do arbitramento de aluguéis correspondente à fração pertencente às autoras - Apuração na fase de liquidação - Sentença reformada para julgar o pedido inicial procedente - Recurso provido.